Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAUDES BANCÁRIAS. ENGENHARIA SOCIAL. CRIMES CIBERNÉTICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos delitos de organização criminosa, furtos qualificados (por quatro vezes) e lavagem de dinheiro (por 55 vezes), aplicando pena total de 52 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O apelante integrava organização criminosa estruturada hierarquicamente, que praticava furtos mediante fraude eletrônica contra empresas e pessoas físicas, utilizando engenharia social para obter credenciais bancárias e, posteriormente, transferir valores para contas controladas pelo grupo.
3. As investigações revelaram que o réu exercia função de coordenador na estrutura criminosa, mantendo ascendência sobre gerentes de operações e sendo responsável por repassar dados bancários aos fraudadores e orientar as operações de lavagem de dinheiro.
4. Foram comprovados furtos específicos contra vítimas distintas, seguidos de complexas operações de lavagem envolvendo transferências fracionadas, saques e simulações de compras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões principais em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da ausência de perícia para a comprovação de que a voz no arquivo de mídia pertence ao réu; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por organização criminosa, furtos qualificados e lavagem de dinheiro; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente; e (iv) determinar se deve ser reconhecida continuidade delitiva em substituição ao concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e autoria dos crimes restaram cabalmente demonstradas por meio de robusto conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos de colaboradores e corréus, áudios interceptados, relatórios de quebra de sigilo bancário e ofícios das instituições financeiras.
7. As declarações dos gerentes de operações foram uníssonas em confirmar a subordinação hierárquica ao apelante, detalhando sua função coordenadora na organização criminosa e participação direta nas operações fraudulentas.
8. Os áudios extraídos do aparelho celular de integrante do grupo demonstram inequivocamente o exercício de comando pelo réu sobre os subordinados, orientando operações bancárias e cobrando agilidade nas transferências de valores específicos para pulverizar os valores, fazendo o seu branqueamento.
9. Se o próprio réu reconhece que encaminhou os áudios, o que foi corroborado pelos depoimentos dos corréus, mostra-se desnecessária a realização de perícia para a comprovação de que a voz pertence realmente ao apelante.
10. A dosimetria aplicada revela-se adequada e proporcional à gravidade dos crimes praticados, com circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas e aplicação correta das frações de aumento em cada fase.
11. O concurso material entre os crimes de organização criminosa e furtos qualificados foi corretamente reconhecido, pois apresentam naturezas jurídicas distintas, momentos consumativos diversos, locais diferenciados e ausência de unidade de desígnios, caracterizando habitualidade delitiva incompatível com o crime continuado. Quanto aos crimes de lavagem de dinheiro, foi adequadamente reconhecida a continuidade delitiva apenas entre aqueles vinculados a cada fraude específica, aplicando-se aumentos de um quinto para três crimes e dois terços para grupos de doze, treze e vinte e oito crimes, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, artigo 2o; Código Penal, artigos 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, 29, 69; Lei 9.613/1998, artigo 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e parágrafo 4o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922.988/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1910833, Rel. Simone Lucindo, j. 22.08.2024.